Tribunal: TJDFT
Processo: 0007388-07.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007388-07.2013.8.07.0008 RECORRENTE: WALISON GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se não há qualquer elemento a ampará-la, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entra a alegada agressão e a lesão verificada no corpo da vítima. 2. A personalidade do acusado deve estar fundamentada em elementos concretos dos autos, que demonstrem, segundo o entendimento do STJ "insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito." (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) 3. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime praticado em via pública se não há demonstração de perigo comum à vida de transeuntes. 4. Na lesão corporal gravíssima (perda ou inutilização de membro, sentido ou função), a paraplegia é elementar do tipo, sendo inviável sua consideração para avaliar negativamente as consequências do crime. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 25, 129, §2o, inciso III, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da incidência da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 25, 129, §2o, inciso III, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se não há qualquer elemento a ampará-la, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entra a alegada agressão e a lesão verificada no corpo da vítima.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010